Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-36.2022.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001033-36.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (APELANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE – ART. 16 DA LEF – TERMO INICIAL -

INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA – IRRISÓRIA – IRRELEVANTE –
PRECEDENTES DO STJ – DEFESA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 16, III da LEF, o prazo de 30 dias para opor embargos à execução fiscal somente se inicia com a intimação da penhora.

3.
O prazo para a apresentação dos embargos à execução se inicia da intimação da primeira penhora, independemente que o valor bloqueado seja irrisório, precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RICARDO PICIN MORO

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO PICIN MORO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M

Glauber Lingiardi Strachicini
, que rejeitou os embargos à execução fiscal frente a sua intempestividade e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, argumenta que os embargos à execução fiscal são tempestivos, posto que a primeira penhora no percentual de 0,08% do valor em execução não configura garantia de juízo, o que impossibilitaria o seu manejo e, por conseguinte, não iniciou o prazo para sua apresentação.

Sustenta “é bem verdade que não seriam recebidos eventuais Embargos à Execução Fiscal opostos àquela época exatamente por ausência de garantia – ainda que parcial – do juízo, em consonância com o disposto no art. 16, §1º da Lei n.º 6.830/80”.

Ainda, alega a negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento que uma das matérias arguidas são de ordem pública.

Ao final, pugna pela reforma da sentença ora objurgada e que seja determinado o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Recorrente. Alternativamente, requer o enfretamento da matéria de ordem pública.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 147634227.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO PICIN MORO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M

Glauber Lingiardi Strachicini
, que rejeitou os embargos à execução fiscal frente a sua intempestividade e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que a aparte apelante RICARDO PICIN MORO ajuizou,
em 02/04/2022
, os presentes embargos à execução fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual visa a anulação da CDA cobrada na execução fiscal n. 0004484-43.2009.8.11.0040, no valor de
R$ 108.924,37
(cento e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais, trinta e sete centavos), vigente na época da propositura 10/09/2009.

O juízo
a quo
não conheceu dos embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia cinge-se à tempestividade dos embargos à execução fiscal diante da primeira penhora ser insuficiente e irrisória.

Como é cediço, a Lei de Execução Fiscal dispõe que os embargos será oferecido no prazo de 30 (trinta) dias contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária/seguro garantia ou da intimação da penhora,
in verbis:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. (g.n.)

Delineado esse cenário, percebe-se que nos autos da execução fiscal de n. 1003164-66.2017.8.11.0037 houve a penhora via BACENJUD do valor parcial do débito no valor de R$ 290,47, cuja juntada ocorreu em 04/09/2018 – id. 15163570 daquele feito.

Percebe-se que o entendimento exposto na sentença é que o prazo começar a fluir a partir da primeira penhora, ainda que essa seja insuficiente.

No caso, a sentença deve ser mantida, posto que em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO INICIADO COM A INTIMAÇÃO DA PENHORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. A tese principal sustenta que o início do prazo para a interposição de Embargos à Execução quando foi realizada penhora de valor insignificante deveria ser depois da garantia que ofereceu.

Assim, seus Embargos estariam tempestivos.

3. Ocorre que a Primeira Seção do STJ, em Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu que o termo inicial para a oposição de Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido, mesmo que a constrição tenha sido insuficiente, como alega a recorrente. Assim sendo, a oportunidade para questionar o montante ou complementá-lo é por ocasião dos Embargos referidos.

4. A Corte regional exarou o seguinte (fls. 910, 916, e-STJ):

"Incontroverso nos autos que os presentes embargos foram opostos em 03.10.2011, a partir intimação da penhora de bem nomeado, realizada em 02.09.2011, (...)Todavia, verifica-se que a certidão do oficial de justiça juntada a fl. 755/756 atesta que a embargante foi intimada da primeira penhora na pessoa de seu representante legal, Sr. SERGIO ROMANO, em 28.10.2004, sem que tenha oferecido embargos no prazo legal (...). Ou seja, a questão se o juízo estava garantido ou não era assunto a ser discutido nos próprios autos (...)".

5. O entendimento do Tribunal de origem, está, portanto, em consonância com o do STJ, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ.

Ademais, rever o histórico processual dos autos e analisar a tempestividade dos Embargos em questão demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso ante a Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.799.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE.

1. "O prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição" (AgInt nos EDcl no AREsp 880.265/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).

2. Em havendo reforço da penhora, os embargos serão cabíveis tão somente para impugnar os aspectos formais do novo ato constritivo, sob pena de intempestividade, como consignou o acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.198.682/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Partindo dessas premissas, no momento da primeira penhora, ainda que insuficiente, iniciou-se o prazo para apresentação de embargos à execução.

Ademais, com o julgamento do Tema 288/STJ no recurso paradigma REsp nº 1116287/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que “
É admissível o ajuizamento de novos embargos de devedor, ainda que nas hipóteses de reforço ou substituição da penhora, quando a discussão adstringir-se aos aspectos formais do novo ato constritivo
”.

Logo, o reforço da penhora ou sua complementação, permite a apresentação de embargos à execução, mas de matéria restrita aos aspectos formais do novo ato constritivo, o que não é o caso dos autos, uma vez que a matéria alegada é a respeito do processo administrativo que deu origem a CDA.

Ademais, em relação a matéria de ordem pública arguida, esta possui outros meios para sua alegação, não podendo ser apreciada por este Tribunal sob pena de supressão de instância, podendo ser arguida nos próprios autos da execução fiscal.

Ressalta-se que a análise neste julgamento está apreciar as razões recursais da apelação, em face ao princípio "
tantum devolutum quantum appellatum
", em que o reexame na instância
ad quem
se prende ao ponto objeto do recurso, ou seja, se a penhora irrisória é o marco inicial para apresentação dos embargos à execução.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023